Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-58.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003544-58.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANUZA JESUS CATARINO - CPF: 011.052.071-88 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interpostos em face da improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes. Aduz que a reclamada não acostou nenhum documento inidôneo que comprovasse o vínculo jurídico com a reclamante, bem como, alegou a invalidade das telas sistêmicas apresentadas. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a reclamada sustenta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes.

Preliminar rejeitada.

- DO MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Em defesa, a Reclamada sustenta que a reclamante contratou o serviço de telefonia e foi titular das linhas telefônicas no. (65) 996734803 e (65) 993048833, ambas vinculadas ao contrato no. 0354253298, sendo a primeira ativa durante o período de 27/08/2018 até 31/08/2018 e a segunda pelo período de 31/08/2018 até 30/03/2019.

Aduz, que durante o período de utilização dos serviços a reclamante realizou 72 (setenta e duas) chamadas, período de 31/08/2018 até 30/03/2019, da linha n. (65) 993048833 para o terminal (65) 99307-6053, cujo titularidade é de Nilzete Maria de Jesus Catarino, genitora da reclamante.

Por derradeiro, assevera que a reclamante não realizou o adimplemento das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019 da linha n. (65) 993048833.

A fim de comprovar as alegações vertidas na contestação, junta faturas de consumo, relatórios de chamadas e prints de telas sistêmicas com informações cadastrais, de faturas pendentes de pagamento, ligações realizadas e do cadastro em nome de Nilzete Maria de Jesus Catarino.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante sustentou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a invalidade das telas sistêmicas apresentadas, deixando de impugnar especificamente a informação relativa às ligações realizadas para o telefone móvel cuja titularidade é atribuída a sua genitora.

Assim, verifica-se que a reclamante não impugnou de modo específico a contestação apresentada e, tampouco comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a empresa requerida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes, vez que não se traduzem somente como “
telas de computador
”.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência da ação.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao
douto Relator para divergir do voto, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser reformada, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais, com o que não concorda esta magistrada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, permissa vênia, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscritos no valor de R$ 146,09 (cento e quarenta e seis reais e nove centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao
douto Relator para divergir do voto, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser reformada, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais, com o que não concorda esta magistrada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, permissa vênia, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscritos no valor de R$ 146,09 (cento e quarenta e seis reais e nove centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021